Tribunal: TJDFT
Processo: 0010688-69.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0010688-69.2011.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES (208) EMBARGANTE: OI MOVEL S.A. EMBARGADO: LUIZ RICARDO DE MEDEIROS SANTIAGO D E C I S Ã O Cuida-se, originariamente, de ação rescisória proposta por LUIZ RICARDO DE MEDEIROS SANTIAGO com objetivo de rescindir o acórdão transitado em julgado no agravo de instrumento no 2010.00.2.008169-5, que, por sua vez, foi interposto contra decisão lavrada na ação no 0077924-74.2007.8.07.0001, ora em fase de cumprimento de sentença. Requereu o autor da rescisória a anulação do julgado e a prolação de novo acórdão, desta feita para fixar os honorários advocatícios, no processo de origem, nos moldes do artigo 20, parágrafo 3o, do CPC/1973 (ID 14669971 – p. 15). Inicialmente, o pedido formulado na ação rescisória foi julgado procedente, por maioria, para determinar a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da condenação, e não no valor da causa (acórdão no 617.039). Opostos embargos infringentes pela ré, OI MÓVEL S/A, foi negado provimento ao recurso pelo Conselho Especial (acórdão no 805.114). Interposto recurso especial pela ré, OI MÓVEL S/A, foi o recurso, num primeiro momento, desprovido por decisão monocrática do Relator (ID 14669972 – p. 187/194), mas, em seguida, houve reconsideração da decisão (ID 15541341 – p. 18/24), para dar provimento ao recurso especial e indeferir a inicial da presente ação rescisória, condenando a autor ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. Inconformado, o autor, LUIZ RICARDO DE MEDEIROS SANTIAGO, interpôs agravo interno contra a referida decisão, mas seu recurso foi desprovido pela Terceira Turma do STJ (ID 15541342 – p. 28/38), transitando em julgado o acórdão em 16/03/2020 (ID 15541342 – p. 44). Agora, por meio da petição de ID 17443740, assinada pelos advogados de ambas as partes, dotados de poderes para transigir, e da petição de ID 18028120, requerem as partes a homologação do acordo firmado para pagamento de honorários sucumbenciais. Informam que tal acordo engloba tanto os honorários que são objeto do presente feito quanto aqueles fixados no cumprimento de sentença no 0077924-74.2007.8.07.0001, e que os patronos da ré, OI Móvel S/A, titulares do direito autônomo aos honorários sucumbenciais, dão plena e geral quitação da verba honorária de que são credores nesta demanda. Requerem, assim, a homologação do acordo; a reversão do depósito efetuado para propositura da ação rescisória em favor da parte vencedora, OI Móvel S/A, com a expedição do correspondente alvará de levantamento; a isenção do pagamento das custas pelo sucumbente, com base no artigo 90, parágrafo 3o, do CPC. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos do referido cumprimento de sentença no 0077924-74.2007.8.07.0001, verifica-se que o acordo ora mencionado pelas partes já foi homologado naquele feito, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença de honorários de sucumbência, proposto por FABIO HENRIQUE GARCIA DE SOUZA contra LUIZ RICARDO DE MEDEIROS SANTIAGO, ambos qualificados nos autos. Penhorada a quantia de R$ 98.263,94 (id 67303276, as partes noticiaram a celebração de acordo, solicitando a sua homologação e extinção do feito. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, homologo a transação, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Expeça-se alvará de transferência para os advogados atuantes nos autos: 1) de R$ 10.000,00 para a DRA. MANUELA MOTA 2) de R$ 88.263,94 para o escritório, ANTONIO GARCIA DE SOUZA E GARCIA DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, para as contas indicadas no id 66931024. Custas finais pelo executado, se houver, pois se trata de cumprimento de sentença, não sendo mais possível a isenção ao pagamento, conforme solicitado. Os honorários já incluídos na transação. As partes renunciam ao prazo recursal, operando-se o trânsito em julgado com a publicação desta sentença. Pagas as custas processuais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.” Considerando que o acordo firmado entre as partes abrange tanto os honorários no mencionado cumprimento de sentença quanto a verba honorária objeto da presente ação rescisória, deve ser homologado também nestes autos. ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes em ID 17443740 quanto ao presente feito, com base no artigo 932, I, do CPC. Defiro a reversão do depósito efetuado em ID 14669971 – p. 20 em favor da ré, OI MÓVEL S/A. Expeça-se alvará de levantamento conforme requerido em ID 18028120. Indefiro o pedido de isenção de custas finais pelo sucumbente, LUIZ RICARDO DE MEDEIROS SANTIAGO, pois o acordo foi firmado após o trânsito em julgado do acórdão do STJ que manteve a decisão de indeferimento da inicial da presente rescisória (ID 15541341 – p. 18/24 e ID 15541342 – p. 28/38), não se aplicando o artigo 90, §3o, do CPC (“§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver”). Pagas as custas finais, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora